Tribunal: TJDFT
Processo: 0727723-72.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APURAÇÃO DE HAVERES. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. DOCUMENTOS CONTÁBEIS. ORDEM DE EXIBIÇÃO. CUMPRIDA EM PARTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFORMAÇÕES DOS ATIVOS E DOS PASSIVOS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO JUÍZO. DESCONSIDERAÇÃO DE INFORMAÇÕES NÃO DOCUMENTALMENTE COMPROVADAS. NOVA PERÍCIA. NECESSIDADE. GOODWILL. PREÇO DE SAÍDA. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelos Autores contra a sentença proferida em ação de liquidação de sentença para apuração de haveres em ação de dissolução parcial de sociedade empresária, a qual homologou a perícia contábil e declarou a inexistência de haveres a serem pagos aos sócios retirantes.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se o laudo pericial contábil que fundamentou as conclusões da sentença é válido ante a falta de documentos para o cálculo do saldo patrimonial da sociedade empresária Ré na apuração de haveres em ação de dissolução parcial da sociedade empresária, autos no 0725383-29.2017.8.07.0015.
III. Razões de decidir.
3. É dever da sociedade empresária seguir um sistema de contabilidade com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, cuja exibição poderá ser exigida para fins de elaboração do balanço de determinação em ação de dissolução de sociedade, nos termos dos arts. 1.191 e 1.179 do Código Civil.
4. Na liquidação de sociedade, o juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a exibição integral dos livros empresariais e dos documentos do arquivo, nos termos do art. 420, inciso I, do CPC.
5. A ausência da contabilidade regular da Sociedade Ré implica na impossibilidade de que as omissões façam prova da existência de passivo relevante na sociedade empresária e da redução dos ativos inicialmente apurados, o que beneficiaria a sociedade empresária Ré e os sócios que permaneceram na sociedade, ora Apelados Réus.
6. O art. 400 do CPC autoriza a presunção de veracidade dos fatos que se pretenda provar por meio de documento e o requerido não efetuar a exibição nem apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias, estabelecido pelo art. 398 do CPC.
7. As informações a que se referem os documentos não apresentados deveriam ter sido desconsideradas no laudo, com a presunção legal de veracidade das alegações dos Autores no sentido de que tais lançamentos são ilegítimos.
8. Ao caso aplica-se a presunção de veracidade do art. 400 do CPC sobre os passivos da empresa que seriam comprovados pelos documentos da Sociedade Ré que, tendo sido requisitados, não foram exibidos, de modo que será considerada como verdadeira as informações trazidas pelos Autores no laudo de seu assistente técnico, de modo a desconsiderar o passivo que não tenha sido documentalmente comprovado.
9. No curso processual, as decisões interlocutórias proferidas pelo magistrado a quo deixaram evidenciado a necessidade de cumprimento do art. 606 do CPC para o cálculo do goodwill, o que não foi observado do perito na medida em que desconsiderou o preço de saída dos estoques.
IV. Dispositivo e tese.
10. Recurso dos Autores conhecido e parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 396, 399, 400, 420, I, 606 do CPC; e arts. 1.191 e 1.179 do Código Civil.